Tribunal: STF
Processo: RE 1542603
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Aposentadoria especial. Constitucionalidade da EC nº 103, de 2019. Devolução dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão pelo qual se negou provimento a recursos interpostos pelo INSS e pela autora em ação previdenciária, objetivando o reconhecimento de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.



    2. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a especialidade de alguns períodos e determinando a averbação e conversão em tempo de serviço comum.



    3. A Turma Recursal manteve a sentença, sendo posteriormente apresentados e providos embargos de declaração para sanar omissão quanto à constitucionalidade da EC nº 103, de 2019.



    4. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. III, e 7º, inc. XXII, da CRFB, sustentando a inconstitucionalidade de dispositivos da EC nº 103, de 2019, referentes aos requisitos etários, conversão de tempo especial e redução do valor da aposentadoria especial.



    5. A recorrente menciona a ADI nº 6.309/DF, em trâmite no STF, como matéria relacionada à controvérsia.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em analisar a constitucionalidade dos arts. 19, § 1º, inc. I, als. “a”, “b” e “c”, 25, § 2º, e 26, § 2º, inc. IV, da EC nº 103, de 2019, à luz dos arts. 1º, inc. III, e 7º, inc. XXII, da Constituição da República, no contexto de concessão de aposentadoria especial.



    III. Razões de decidir



    7. A matéria apresentada está abrangida pela ADI nº 6.309/DF, em trâmite no STF, cuja conclusão poderá influenciar na solução da demanda.



    8. Diversas decisões monocráticas em recursos extraordinários foram proferidas no mesmo sentido, aguardando-se a conclusão da ADI nº 6.309/DF.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário conhecido, com determinação de que o processo deverá ser devolvido à Corte de origem para aguardar a conclusão do julgamento da ADI nº 6.309/DF, com eventual juízo de retratação, após o trânsito em julgado da ação direta.



DECISÃO



    1. Trata-se na origem de “demanda previdenciária movida por ADRIANA PEIXOTO DELFINO, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial e a concessão do benefício de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a conversão dos períodos especiais em tempo comum e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo, postulando ainda a declaração da inconstitucionalidade de dispositivos da EC nº. 103/2019” (e-doc. 40, p. 1; grifos no original). 



    2. O Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido para “declarar como tempo de serviço especial exercido pela parte autora os períodos de 17/06/1996 a 05/03/1997, de 06/03/1997 a 30/04/2012, de 01/06/2012 a 13/11/2019 e de 14/11/2019 a 02/08/2021, determinando ao INSS a sua averbação e conversão em tempo de serviço comum pelo fator 1,2, com exceção do período posterior a 13/11/2019, que não é passível de conversão” (e-doc. 40, p. 7; grifos no original). 



    3. A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento a ambos recursos apresentados. Eis o voto condutor do julgado:



    “Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência. 



    Recurso do INSS: 



    A Autarquia se insurge quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 17/06/96 a 05/03/97, de 06/03/97 a 30/04/12, de 01/06/12 a 13/11/19 e de 14/11/19 a 02/08/21 com fulcro na exposição a agentes biológicos. 



    A sentença assim dispôs: 



Fixadas tais premissas, passo à análise dos períodos especiais questionados pela parte autora:



Período: de 17/06/1996 a 05/03/1997 



Empresa: Clínica de Especialidades Médicas Ltda. – Mult Med, no cargo de Secretária. 



Provas: Formulário PPP no evento 1, PROCADM5, p. 25-26; laudos da clínica no evento 1, PROCADM5, p. 30 em diante, no evento 1, LAUDO7 e no evento 5. 



Agente(s) nocivo(s)/Atividade(s): Agentes biológicos. 



Enquadramento: Código 1.3.2 do anexo ao Decreto nº. 53.831/64, código 1.3.4 do anexo I ao Decreto nº. 83.080/79.



Período: de 06/03/1997 a 30/04/2012 



Empresa: Clínica de Especialidades Médicas Ltda. – Mult Med, no cargo de Secretária. 



Provas: Formulário PPP no evento 1, PROCADM5, p. 25-26; laudos da clínica no evento 1, PROCADM5, p. 30 em diante, no evento 1, LAUDO7 e no evento 5. 



Agente(s) nocivo(s)/Atividade(s): Agentes biológicos. 



Enquadramento: Código 3.0.1, “a” do Anexo IV, tanto do Decreto nº. 2.172/97 como do Decreto nº. 3.048/99. 



Período: de 01/06/2012 a 13/11/2019 



Empresa: Clínica de Especialidades Médicas Ltda. – Mult Med, no cargo de Secretária. 



Provas: Formulário PPP no evento 1, PROCADM5, p. 25-26; laudos da clínica no evento 1, PROCADM5, p. 30 em diante, no evento 1, LAUDO7 e no evento 5. 



Agente(s) nocivo(s)/Atividade(s): Agentes biológicos. 



Enquadramento: Código 3.0.1, “a” do Anexo IV, tanto do Decreto nº. 2.172/97 como do Decreto nº. 3.048/99. 



Período: de 14/11/2019 a 02/08/2021 



Empresa: Clínica de Especialidades Médicas Ltda. – Mult Med, no cargo de Secretária. 



Provas: Formulário PPP no evento 1, PROCADM5, p. 25-26; laudos da clínica no evento 1, PROCADM5, p. 30 em diante, no evento 1, LAUDO7 e no evento 5. 



Agente(s) nocivo(s)/Atividade(s): Agentes biológicos. 



Enquadramento: Código 3.0.1, “a” do Anexo IV, tanto do Decreto nº. 2.172/97 como do Decreto nº. 3.048/99.



    No ponto, a sentença não merece retoque. 



    Acerca dos agentes biológicos, a TNU firmou a seguinte tese (Tema 211, PEDILEF 0501219- 30.2017.4.05.8500/SE, Relator Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto): 



Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada. 



    Do voto condutor do acórdão destaco: 



Em tais termos, de acordo com a legislação de regência e a jurisprudência até aqui construída, é possível se afirmar que, para ser qualificado como tempo especial, devem concorrer as seguintes condições: 



1. exercício, de maneira habitual e permanente, de atividade profissional em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado; 



2. em razão do exercício da atividade profissional, probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos para lhe causar dano, não necessariamente durante toda a jornada, nos termos do Anexo IV do Decreto n.º 3.048/99; 



3. exposição ao risco inerente à profissão, de forma não circunstancial ou particularizada e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço na qual ela está sendo desenvolvida. 



   No caso em tela, como bem indicado pela sentença, nos períodos supra citados, cabível a especialidade tendo em vista a exposição a biológicos de forma inerente à profissão da parte autora. 



    Assim, o recurso do INSS não merece prosperar. 



Recurso do autor: 



    A parte autora, por sua vez, requer a reforma da sentença no que afeta à concessão do benefício previdenciário. Defende a inconstitucionalidade s art. 19, § 1º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”; e, art. 25, § 2º; e, art. 26, §2º, inciso IV, da Emenda Constitucional 103/2019. 



    A sentença assim dispôs: 



Da constitucionalidade do critério de cálculo das aposentadorias programadas instituído pela EC 103/2019 



A partir da vigência da EC 103/2019, as aposentadorias programadas em geral passaram a ter o cálculo de sua renda pelos critérios definidos pelo artigo 26, § 2. 



Pelo mesmo fundamento acima, rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade dos novos critérios de cálculo que atribuem às aposentadorias especiais, assim como às demais aposentadorias programadas indistintamente, um valor correspondente a 60% (sessenta por cento) da média dos salários-de-contribuição, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. 



Vale ressaltar ainda que o ônus da majoração contributiva inerente ao trabalho sob condições especiais não é arcado pelo segurado, mas exclusivamente pela empresa empregadora, de modo que a equivalência do valor entre a aposentadoria especial e as aposentadorias comuns, por si só, não representa qualquer afronta às garantias constitucionais dos segurados que alcançam o direito àquela. 



No ponto, a sentença não merece reparo. 



    Registro que é cabível o reconhecimento da especialidade mesmo após 14/11/2019, em razão do disposto no § 2º. do art. 25 da EC 103/2019: ‘Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data’. 



    Por outro lado, a conversão de tempo especial em comum passou a ser expressamente vedada após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019 (art. 25, § 2º). 



    Assim, não vejo como acolher o recurso da parte autora. 



    Concluindo, ambos os recursos não merecem prosperar. O entendimento exarado na sentença está em total acordo com o posicionamento consolidado por este colegiado e com a prova dos autos, devendo ser a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099-95), adicionados dos aqui expostos. 



    Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença ou, em não havendo condenação, sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos casos de Assistência Judiciária Gratuita (art. 55 da Lei nº 9.099-95, comb. c/ art. 1º da Lei nº 10.259-2001). Ressalvo que a condenação em honorários não pode ser inferior ao salário mínimo. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.” (e-doc. 64, p. 1-3; grifos no original).



    4. Contra esse acórdão, foram apresentados embargos de declaração, os quais foram providos. Eis o teor do voto:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, sustentando, em síntese, que a decisão embargada foi omissa, pois não se manifestou quanto à constitucionalidade da EC 103/2019. 



    Os embargos de declaração pressupõem a existência no acórdão de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 48 da Lei nº 9.099-95 c/c art. 1.022, da Lei nº 13.105-15. 



    No caso em tela, assiste razão à parte embargante, visto que o voto foi omisso no tocante à constitucionalidade da EC 103/2019. 



    Assim, configurada a omissão alegada, passo à análise do pedido. 



    No caso em tela, verifico que não há que se falar na inconstitucionalidade da EC 103/2019, pois ausente vício formal e material na referida norma. 



    Assim, voto por dar provimento aos embargos de declaração, apenas para que os argumentos constantes do presente voto sejam incorporados à decisão desta Turma Recursal. Mantida, no mais, aquela decisão. 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (e-doc. 80, p. 1).



    5. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega que o “acórdão que violou a Constituição Federal em seus artigos 1º, inciso III e 7º, inciso XXII, ambos da CF/1988; declarando assim a inconstitucionalidade dos artigos 19, § 1º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” (referente a exigência do requisito etário na concessão da aposentadoria especial); e, 25, § 2º, (referente a vedação de transformação de tempo especial em comum após a vigência da EC 103/19); e, 26, § 2º, inciso IV (referente a redução do valor da aposentadoria especial de 100% para 60%), todos da EC 103/2019, e concedendo ao final a aposentadoria especial requerida desde a DER, sem aplicação do requisito etário e das regras de transições”.



    5.1 Argumenta que “houve registro expresso da ADI 6309 com alegação de que a matéria está em discussão no STF, ou seja, prudente seria o presente processo estar aguardando o julgamento da ADI citada” (e-doc. 85, p. 4).



    6. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 89).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.309/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    8. Nesse mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.537.354/RJ, j. 13/03/2025, p. 14/03/2025; RE nº 1.502.139/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/02/2025, 07/02/2025; RE nº 1.509.304/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/09/2024, p. 06/09/2024; RE nº 1.513.484/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2024, 23/09/2024; RE nº 1.509.304/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/09/2024, p. 06/09/2024; RE nº 1.508.739/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2024, 19/12/2024; e RE nº 1.508.741/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/08/2024, 27/08/2024.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina para aguardar a finalização do julgamento da ADI nº 6.309/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator